Tribunal: STF
Processo: MS 38979
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em face de ato do Presidente da República (Decreto 11.366/2023), o qual instituiu que as armas adquiridas pelos CAC´s (caçadores, atiradores desportivos e colecionadores) deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de atribuição exclusiva da Polícia Federal. 



    Em suas razões, o impetrante alega que tanto o art. 9º quanto o art. 24 da 10.826/2.003, prescrevem que compete exclusivamente ao Comando do Exército a autorização para compra, registro e porte de trânsito de arma de fogo pelos CAC’s, ou seja, pelos caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. 



    No entanto, afirma que o Decreto 11.366/2023 ao instituir que as armas adquiridas pelos CAC´s deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de atribuição exclusiva da Polícia Federal (e não no Exército Brasileiro, como havia determinado a Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento), violaria o disposto no art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, pois o decreto não poderia afrontar ou extrapolar o que está previsto na lei a ser regulamentada. 



    Sustenta que a pretensão formulada no presente writ é 



    “(...) ver declarada a prorrogação dos registros de arma de calibre permitido, perante o Comando das Forças Armadas em Sistema próprio (SIGMA), direito constitucional adquirido ao porte de trânsito de arma de seu acervo (pronto uso) das armas registradas anteriormente ao Decreto n° 11.366, em 1° de janeiro de 2023, e não obrigatoriedade de cadastro de suas armas junto ao SINARM, nos termos do princípio da isonomia e direito adquirido, haja vista a omissão e distorção de conceitos no decreto do Impetrado”. 



    Assevera que possui direito líquido e certo de registrar somente no Exército Brasileiro, no SIGMA, as armas que o próprio Exército o autorizou a adquirir, nos termos do art. 9º e art. 24 da Lei 10.826/2.003, de modo que o Decreto 11.366/2.023 seria ilegal ao disciplinar de maneira diversa, sobre quem deve ter a atribuição de registrar as armas dos CAC´s. 



    Ao final requer:



    “b) Seja deferida a TUTELA ANTECIPADA para determinar que o IMPETRADO supra a omissão e distorção do Decreto 11.366/2023 e determine a prorrogação dos registros das arma de fogo de calibre permitido ao IMPETRANTE, que seja o mesmo desobrigado a cadastrar suas armas de calibre permitido em outro Sistema que não o próprio Comando do Exército (SIGMA), e que seja reconhecido o direito do IMPETRANTE ao respectivo porte de trânsito de uma arma de seu acero em pronto uso, com fulcro no direito adquirido constitucionalmente do Impetrante; 



    c) Julgar ao final TOTALMENTE PROCEDENTE o presente Mandado de Segurança, para fins de que seja declarada a prorrogação dos registros das arma de fogo de calibre permitido ao IMPETRANTE, que seja o mesmo desobrigado a cadastrar suas armas de calibre permitido em outro Sistema que não o próprio Comando do Exército (SIGMA), e que seja reconhecido o direito do IMPETRANTE ao respectivo porte de trânsito de uma arma de seu acero em pronto uso, com fulcro no direito adquirido constitucionalmente do Impetrante ”. (eDOC 1, p. 23)



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    O autor questiona no presente writ, os arts. 2º, 11 e 30 do Decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que teriam alterado a Lei 10.826/2003, ao dispor que as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto 9.785/2019, deverão ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas - SINARM, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, como o do Exército.



    Eis o teor das referidas normas:



    “Art. 2º. As armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.826, de 2003.



    Art. 3º Ficam suspensos os registros para a aquisição e transferência de armas de fogo de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, até a entrada em vigor de nova regulamentação à Lei nº 10.826, de 2003. 



    § 1º Fica suspensa a renovação do registro de armas de uso restrito até a entrada em vigor da nova regulamentação prevista no caput. 



    § 2º Fica prorrogada a validade dos registros vencidos após a publicação deste Decreto até o prazo a que se refere o caput. 



    (...)



    Art. 10. A transferência de propriedade da arma de fogo de uso permitido, por quaisquer das formas em direito admitidas, estará sujeita à prévia autorização da Polícia Federal, aplicadas ao interessado na aquisição o disposto no art. 5º.



    § 1º A solicitação de autorização para transferência de arma de fogo será instruída com a comprovação do interesse do proprietário na alienação a terceiro.



    § 2º A entrega da arma de fogo de uso permitido pelo alienante ao adquirente só poderá ser efetivada após a devida autorização da Polícia Federal.



    Art. 11. Na hipótese de não cumprimento dos requisitos de que trata o art. 5º para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização, na forma prevista no art. 48 do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, ou providenciará a sua transferência, no prazo de trinta dias, para terceiro interessado na aquisição, observado o disposto no art. 10.



    Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput implicará a apreensão da arma de fogo pela Polícia Federal ou por órgão público por esta credenciado.



    (...)



    Art. 14. Não será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais. 



    § 1º Fica garantido, no território nacional, o direito de transporte das armas desmuniciadas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de Fogo válido e da Guia de Tráfego, desde que a munição transportada seja acondicionada em recipiente próprio e separado das armas. 



    § 2º A Guia de Tráfego é o documento que confere a autorização para o tráfego de armas, acessórios e munições no território nacional e corresponde ao porte de trânsito nos termos do disposto no art. 24 da Lei nº 10.826, de 2003.



    (...)



    Art. 30. Para a renovação dos registros concedidos em regime anterior serão observados os requisitos deste Decreto, respeitado o quantitativo de armas de uso permitido já autorizadas.



    Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 11 aos casos de não cumprimento dos requisitos estipulados neste Decreto”. (grifo nosso)



    A partir de uma simples análise das referidas normas, percebe-se que estas possuem conteúdo geral e abstrato incidindo sobre todos aqueles que possuem arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, sejam eles caçadores, colecionadores, atiradores ou particulares.



    Desse modo, desconsiderar as normas questionadas pelo autor equivale à própria declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da norma por esta Suprema Corte, o que certamente transcenderá a eficácia "inter partes" do litígio, incabível no âmbito do mandado de segurança.



    Nestes termos, o mandado de segurança não se presta a impugnar a constitucionalidade e/ou ilegalidade de norma de caráter nacional, genérica, abstrata e erga omnes, tendo em vista o óbice da Súmula 266/STF, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA Nº 122/2013. FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DAS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CARÁTER NORMATIVO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 2. In casu, a portaria impugnada tem natureza de ato normativo genérico e abstrato, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 266 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Precedentes: MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013, MS 32.077-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2013. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à esfera de direitos dos representados pelo impetrante, não se comprovando, portanto, violação ao seu direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 32.012-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 31.8.2016, grifo nosso).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266. 2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (MS 29.126-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2015, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 34432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2017, grifo nosso) 



    Nestes termos, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento da presente ação mandamental.



    Ainda que ultrapassada essa questão, não assistiria razão ao impetrante, haja vista a patente constitucionalidade e legalidade do Decreto 11.366/2023. 



    Na hipótese, entendo que o Presidente da República, ao editar o referido decreto, agiu dentro da competência prevista no art. 84, caput, inciso IV, da Constituição Federal. E não restou configurada qualquer extrapolação do ato regulamentar. Ao contrário, o decreto leva a sério o dever de proteção à vida, bem jurídico-fundamental cuja centralidade no nosso ordenamento dispensa maiores desenvolvimentos argumentativos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente